Tribunal: TJMT
Processo: 0124454-16.2016.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARÃES
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 124454/2016
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – TAC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. APELO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MATÉRIA OBJETO DE EMBARGOS PENDENTE DE ANÁLISE PELO JUIZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
É certo que os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça de vícios de omissão, de obscuridade e de contradição ou contenha eventuais erros materiais, sendo a sua função precípua o saneamento desses vícios, não se tratando de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa, eventualmente, resultar na sua modificação).
É vedada a apreciação pelo Tribunal das matérias não enfrentadas na origem pelo Juízo primevo, por configurar afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e caracterizar supressão de instância.
Embargos rejeitados.

EMBARGANTE:
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARÃES
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARÃES, contra acórdão que, à unanimidade, proveu o Recurso de Apelação nº 113498/2014, e retificou a sentença a quo para julgar improcedentes os embargos à execução e determinar o prosseguimento da execução na origem.
Os aclaratórios foram rejeitados a fls. 315/320.
Interposto recurso especial a fls. 324/332, a este foi dado seguimento a fls. 340/342.
No recurso especial, o recorrente apontou violação ao art. 1.022, II, do CPC/15, ao argumento de que não foram sanados os vícios apontados no sobredito embargos de declaração, notadamente em relação à ausência de pronunciamento quanto a exata quantidade de hectares da área de preservação permanente degradada [APPD], que não teria sido recuperada, e que seria objeto da cobrança de perdas e danos e quanto ao pedido subsidiário de excesso de execução.
O apelo extremo foi provido a fim de anular o acórdão proferido em sede de aclaratórios, de modo a determinar o rejulgamento do feito, a fim de sanar as omissões apontadas.
Eis o breve resumo dos fatos.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de embargos à execução opostos por Carlos Alberto de Oliveira Guimarães, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, em que executa o Termo de Ajustamento de Conduta n. 886, de 06 de outubro de 2004, firmado entre as partes.
O juízo a quo julgou procedentes os embargos opostos e extinguiu a execução, na forma do art. 267, VI, do CPC/73, ante a falta de interesse de agir superveniente, por estar comprovado o adimplemento do título.
Interposto recurso de apelação pelo Estado de Mato Grosso, ora embargado, foi este provido, para reformar a sentença a fim de determinar o prosseguimento da ação executiva.
Eis a ementa do acórdão recorrido:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CIVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DANO AO MEIO AMBIENTE – NÃO CUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – PRAZO INSUFICIENTE RECONHECIDO PELO PRÓPRIO APELADO - INVIABILIDADE DE SE DECLARAR EXTINTA A OBRIGAÇÃO - REGENERAÇÃO NATURAL DA ÁREA DEGRADADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
Não há de ser reconhecido o cumprimento da obrigação e extinção da ação quando a área degradada não foi devidamente recuperada, como reconhecido pelo próprio apelado, mormente quando a mera sua recuperação natural não caracteriza o cumprimento do ajustado no Termo de Ajustamento de Conduta, não eximindo de responsabilidade o degradador do meio ambiente.

Contra referido acórdão, opõe-se os presentes embargos.
Segundo o embargante, duas questões essenciais para a solução da lide foram omitidas, quais sejam, a quantidade de APPD que não teria sido recuperada para fins de fixação do valor do eventual ressarcimento por perdas e danos. Também é imprescindível que se pronuncie sobre o alegado excesso de execução suscitado em pedido subsidiário, para fins de fixação do quantum debeatur da condenação.
Deveras, o acórdão embargado apenas entendeu que a obrigação não foi integralmente cumprida, haja vista que não houve a recuperação total da área degradada, e a recuperação natural não exime de responsabilidade o degradador, e por isso, a ação executiva deve prosseguir.
Nada se pontuou quando ao percentual da área a ser recuperada, que sequer foi objeto recursal, o qual será possível, com a continuidade do processo executivo na origem, em procedimento de liquidação.
Quanto ao alegado excesso de execução, pontua que nos embargos à execução suscitou excesso de execução no que se refere ao valor das perdas e danos, cuja tese não fora apreciada e decidida pelo juízo a quo.
De fato, a sentença recorrida não adentrou nesse ponto, na medida em que o feito foi extinto prematuramente, por ausência de interesse de agir superveniente, de modo que não enfrentado o mérito dos embargos, em que se questionava o excesso da execução.
Assim é que não há qualquer omissão a ser sanada, haja vista que a matéria ventilada sequer foi objeto de apreciação pelo juízo primevo, de modo que o exame desse ponto por esta Corte, configura, à evidência, afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e caracteriza supressão de instância.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CITAÇÃO POR HORA CERTA – ARRESTO DE SOJA – DEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MATÉRIAS OBJETO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PENDÊNCIA DE EXAME PELO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM GRAU RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO A par de toda a argumentação desenvolvida no recurso, deve ser observado, nesta seara, os estreitos limites da decisão agravada, de modo que quaisquer outras questões aqui deduzidas, não podem ser analisadas, sob pena de supressão de instância , até mesmo porque adentram ao mérito das matérias arguidas em sede de Embargos à Execução opostos pela aqui agravante e ainda não apreciados. (N.U 1013074-63.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO DECISUM RECORRIDO - INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não verificado o vício indicado pelo embargante, mas sim seu propósito de rediscutir o mérito da lide. É vedada a apreciação pelo Tribunal das matérias não enfrentadas na decisão recorrida, visto que implicaria em supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição. (N.U 1007677-23.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, publicado no DJE 18/11/2019)

Logo, é vedado ao Tribunal apreciar o tema, sob pena de supressão de instância, pois nem sequer foi discutido no primeiro grau.
Portanto, não existe contradição nem omissão, e a mera insatisfação com o acórdão recorrido, não autoriza a correção pela via dos embargos, porquanto, para suscitar erro ou inadequação do acórdão desta Corte, a parte deve socorrer-se à instância superior.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

----------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR